Tribunal: TJSP
Processo: 1043311-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Correção monetária e juros de mora em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.